Tribunal: TCU
Processo: 002.038/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão da inexecução parcial de convênio celebrado em 2002 com objetivo de executar obras de microdrenagem no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por interposto por Yves Ribeiro de Albuquerque, ex-prefeito de Paulista-PE (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 3886/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 337/2002 (Siafi 470711), celebrado entre o ente municipal e o referido órgão ministerial, com vistas à realização de obras de microdrenagem com implantação de rede pluvial, regularização de canal e meio fio com linha d'água no Bairro Pau Amarelo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.